Tribunal: STF
Processo: RE 1301965
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DO DECESSO REMUNERATÓRIO E DE LEI MUNICIPAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro, pelo qual se manteve, pelos próprios fundamentos, a seguinte sentença do Juizado Especial Fazendário:
    “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Lycia Christina Machado Feitosa em face de Município do Rio de Janeiro. Na inicial, narra a autora que é servidora pública do Município do Rio de Janeiro, ora réu, tendo sempre sido lotada na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Afirma que os servidores lotados em apoio ao Sistema Municipal de Assistência Municipal, instituído pela L. Municipal n. 3.343/2001, recebem como gratificação, o percentual de 100%, à título de risco e periculosidade, de acordo com seus vencimentos básicos, e ainda outra gratificação, que no seu caso é de 220%, por ter nível superior. Alega que, em 09/2017, foi surpreendia ao constatar que o réu havido suprimido a aludida gratificação, tendo-a transformado em uma única gratificação denominada ‘GR SIST AS SOCIAL L3343/01’. Argumenta que, diante disso, houve uma drástica redução de sua gratificação, no total de R$ 712,17. Requer, em tutela de urgência, o restabelecimento das gratificações ora questionadas em seus percentuais originais. Ainda, requer a restituição das diferenças de gratificações mensais, desde à época de sua supressão, perfazendo o montante de R$ 3.421,82, devendo ainda as restituições perdurarem até a data do efetivo restabelecimento das duas rubricas de gratificações. Decisão de fls. 51 indeferiu o pedido de tutela antecipada. Contestação do réu às fls. 67/73. Nela, argumenta o réu que ‘o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro afirmou que a legislação que trata sobre o Sistema Municipal de Assistência Social, incluindo a Lei n. 3.343/2001 e os seus decretos regulamentadores, era aplicada de forma equivocada, considerando que a gratificação era única e não dois institutos distintos. Diante do novo entendimento, surgiu a necessidade de adequar os procedimentos e os mecanismos para geração dos valores 158 - GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL L. 3343/2001 e a rubrica 148 - GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL L 3343/01’. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos. Manifestação do Ministério Público às fls. 82, no sentido de ser desnecessária a sua atuação no presente feito. Após o que, vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Passo a decidir. No caso vertente, a questão fulcral consiste em perquirir sobre a Gratificação do Sistema Municipal de Assistência Social (SIMAS), criada, juntamente com a instituição do próprio Sistema Assistencial do Município, pela Lei Municipal 3.343/2001. A autora insurge-se contra ato do réu que teria fundido as gratificações a que faria jus e as transformado em uma única rubrica, denominada ‘GR SIST AS SOCIAL L3343/01’. Nesse contexto, é cediço que não pode o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo tampouco atuar como legislador positivo; porém, é perfeitamente cabível sua intervenção quando verificada a prática de qualquer ilegalidade, adotando, assim, as medidas judiciais pertinentes para saná-la. Destarte, no caso concreto, da análise do disposto no artigo 5º, da Lei Municipal 3.343/01, parágrafos 1º e 3º, verifica-se a previsão de duas gratificações, a primeira a título de inclusão no sistema municipal de assistência social e a segunda por risco/periculosidade, com percentuais distintos. Os contracheques trazidos pela parte autora comprovam o recebimento de ambas as gratificações, inicialmente em rubricas distintas. Posteriormente, houve a unificação das rubricas no contracheque da autora, tendo o réu diminuído o valor global de ambas, em setembro de 2017. A referida Lei 3.343/01 encontra-se em vigor, inexistindo nos autos provas da licitude da diminuição do valor pago à parte autora. Note-se que o Município não apresentou qualquer prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito reclamado nos autos. Ademais, há que se ressaltar que o artigo 5º, §6º da Lei 3.343/01 determina a incorporação de tal gratificação aos vencimentos do servidor, após o recebimento por mais de cinco anos ininterruptos ou dez anos interruptos, sendo certo que a parte autora foi admitida em 2009 (fls. 20). Entendo, pois, inconstitucional e ilícita a redução do valor das gratificações pagas à parte autora, por violar o artigo 5º, §§ 1º e 3º da Lei 3.343/01 e o artigo 37, XV da Constituição Federal. De fato, eventual reforma ou unificação do regime não pode reduzir o valor global da remuneração do servidor público, entendimento este adotado pelo STF no julgamento do ARE 989660 AgR, cuja ementa abaixo transcrevo: (…) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a restabelecer o valor global das gratificações ‘COMPL SIMAS RISCO’ e ‘GR SIST AS SOCIAL’, no total pago no contracheque de agosto de 2017, além de pagar à parte autora as diferenças decorrentes do pagamento a menor realizado desde setembro de 2017 até a regularização do pagamento, acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos, nos termos do decidido no RE 870947 RG e enunciado 36 do AVISO CONJUNTO COJES TJ 15. Sem ônus sucumbenciais diante da aplicação da regra do art. 55 da L. 9099/95 c/c art. 27, in fine, da L. 12.153/2009. P.R.I” (fls. 1-3, vol. 2).
    2. O recorrente alega contrariados os arts. 25, 30 e 61 e o inc. X do art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que “o Município do Rio de Janeiro possui autonomia para legislar sobre a remuneração de seus servidores, bem como que, acerca da matéria em questão (remuneração de servidor), há expressa norma constitucional reservando-a ao domínio da lei (reserva de lei) para a sua disciplina” (fl. 6, vol. 5).
    Argumenta que “a legislação que trata sobre o Sistema Municipal de Assistência Social, incluindo a Lei n. 3.343/2001 e os seus decretos regulamentadores, era aplicada de forma equivocada, considerando que a gratificação era única e não dois institutos distintos. Diante do novo entendimento, surgiu a necessidade de adequar os procedimentos e os mecanismos para geração dos valores 158 – GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL L. 3343/2001 e a rubrica 148 – GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL L 3343/01” (fl. 8, vol. 5).
    Pede o provimento do presente recurso, “a fim de que seja anulado ou reformado o v. acórdão recorrido, nos moldes acima expostos, invertendo-se os ônus da sucumbência (fl. 9, vol. 5).
    3. Em 30.9.2019, o processo foi encaminhado à Turma Recursal de origem para eventual exercício do juízo de retratação, à luz do Tema 41, nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (vol. 17).
    4. A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:
    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. TEMA Nº 41 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE DEFINIDA NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL” (fl. 5, vol. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).
    Na espécie, a Turma recursal de origem concluiu, com fundamento na legislação infraconstitucional local, que a supressão de vantagem pecuniária adquirida pela servidora pública causou redução no valor global de sua remuneração:
    “Os contracheques trazidos pela parte autora comprovam o recebimento de ambas as gratificações, inicialmente em rubricas distintas. Posteriormente, houve a unificação das rubricas no contracheque da autora, tendo o réu diminuído o valor global de ambas, em setembro de 2017. A referida Lei 3.343/01 encontra-se em vigor, inexistindo nos autos provas da licitude da diminuição do valor pago à parte autora. Note-se que o Município não apresentou qualquer prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito reclamado nos autos. (…) De fato, eventual reforma ou unificação do regime não pode reduzir o valor global da remuneração do servidor público, entendimento este adotado pelo STF no julgamento do ARE 989660 AgR” (fl. 3, vol. 2). 
     O acórdão recorrido está em harmonia com o precedente de repercussão geral, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    7. Rever o decidido pela Turma Recursal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 3.343/2001) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual inativo. Gratificação. Incorporação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.263.875-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 563.965-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 41, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. II Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, e da legislação local aplicável ao caso (Leis Estaduais 5.033/191, 6.568/1994 e 4.770/2008 e Lei Complementar Estadual 463/2012), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável o recurso. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.126.211-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Cabe a majoração de honorários advocatícios em julgamento de Embargos de Declaração. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4 . Quanto à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o STF possui entendimento no sentido de sua inviabilidade na hipótese de a ofensa reflexa não ser o único fundamento para a negativa do recurso extraordinário, bem como diante da interposição conjunta de recurso extraordinário e especial. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.267.156-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora